Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. OLX. ESTELIONATO. PARTICIPAÇÃO DO VENDEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONTA DE TERCEIRO. UTILIZAÇÃO NO GOLPE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em apreço, é evidente tratar-se de fraude operada pelo estelionatário ao realizar, por meio da plataforma OLX, uma suposta intermediação entre as partes vendedora e compradora, além de envolver terceiro que lhe fornece dados de conta bancária para movimentação dos numerários, bem como utilizar dados verdadeiros de pessoa idônea para imputar-lhe a autoria do golpe.
2. O teor das conversas de WhatsApp entre o Autor e o estelionatário denota a fragilidade das informações prestadas ao Apelante, ao tempo em que direcionam o depósito para conta em nome de terceiro, sem qualquer justificativa plausível.
3. Em relação ao apontado como sendo o estelionatário, trata-se de pessoa cujo nome e dados pessoais têm sido rotineiramente utilizados por criminosos para a aplicação de golpes, consoante restou sobejamente demonstrado nos autos, inexistindo provas que justifiquem a condenação dele.
4. Também não há no processo elemento que justifique ou pelo menos indique que a Ré tenha participado do golpe, não se podendo imputar qualquer conduta lesiva ou dever de reparação à Recorrida.
5. Inviável atribuir condição de “vítima” à Ré que informou seus dados para a consumação do golpe, haja vista que, ao fornecer sua conta bancária para uso de terceiros, mediante contraprestação financeira, assumiu o risco de que a conta fosse utilizada para quaisquer fins, inclusive ilícitos.
6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.